Tribunal: STJ
Processo: 1005137-17.2021.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939618 - MT (2025
/0176538-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LEANDRO APARECIDO DE MORAES
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682S
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. DISPOSITIVO ÚNICO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, em
razão da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão proferida pela Corte local que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a defesa apresentou
impugnação específica, concreta e pormenorizada a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a
decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único e indivisível,
exigindo que a parte agravante enfrente, de forma específica, todos os
fundamentos nela lançados.
4. A ausência de impugnação ao fundamento da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA50150817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c84a9a6-0767-448c-aa7a-0286f46beea6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c84a9a6-0767-448c-aa7a-0286f46beea6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939618 - MT (2025
/0176538-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LEANDRO APARECIDO DE MORAES
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682S
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. DISPOSITIVO ÚNICO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, em
razão da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão proferida pela Corte local que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a defesa apresentou
impugnação específica, concreta e pormenorizada a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a
decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único e indivisível,
exigindo que a parte agravante enfrente, de forma específica, todos os
fundamentos nela lançados.
4. A ausência de impugnação ao fundamento da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA50209784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 981d79b5-eee0-406c-b2e3-42a05bac9cbb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Leandro Aparecido de Moraes
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial.
O agravante alega que a decisão não considerou adequadamente os
fundamentos apresentados, afirmando que não houve reexame de matéria fático-
probatória, mas sim discussão de matéria de direito. O recurso busca a reconsideração da
decisão ou, alternativamente, a submissão do agravo ao colegiado do STJ, com base nos
princípios da dialeticidade e da necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida (e-STJ, fls. 2011-2021).
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental. O parecer destaca a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo a Súmula 182/STJ. (e-STJ, fls. 2032-
2036).
Impugnação ao agravo regimental apresentada pelo Ministério Público do
Estado de Mato Grosso sustenta que o recurso não merece conhecimento devido à
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
O MP estadual argumenta que o agravante deixou de demonstrar, de forma
concreta, que a controvérsia não demanda reexame de provas ou que a jurisprudência do
STJ teria se modificado, reiterando a necessidade de aplicação da Súmula 182/STJ (e-
STJ, fls. 2050-2053).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 2005-
2006):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Documento eletrônico VDA50209784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 981d79b5-eee0-406c-b2e3-42a05bac9cbb

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade
recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em
vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que
não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o
que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência
não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo . em Recurso
Especial.

Documento eletrônico VDA50209784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 981d79b5-eee0-406c-b2e3-42a05bac9cbb

No caso, o não conhecimento do agravo em recurso especial decorreu da
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
Como assentado pela Corte Especial, a decisão que inadmite recurso especial
possui dispositivo único e indivisível, devendo a parte agravante infirmar de forma
concreta e pormenorizada todos os fundamentos nela lançados, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
A interpretação pretendida pela defesa, de que bastaria impugnar apenas o
óbice da Súmula 7/STJ, contraria o entendimento firme deste egrégio Superior Tribunal
de Justiça de que não há capítulos autônomos na decisão de inadmissibilidade do
especial. Assim, ainda que o agravante tenha enfrentado um dos fundamentos, a omissão
quanto ao outro torna o recurso manifestamente inadmissível.
Nesse sentido, destaco:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE FORMADA POR DISPOSITIVO ÚNICO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
TORPE.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
CULPABILIDADE.
CRIME
PRATICADO NA PRESENÇA DA FILHA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
incumbe à parte agravante impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão
Tal
que inadmitiu o recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
posicionamento encontra amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e no
art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial .
3. No homicídio mercenário, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa é
elementar do tipo qualificado e se estende ao mandante e ao executor. Isso porque, ao
contrário do que sustenta o agravante, não se trata de mera circunstância de caráter pessoal,
mas de elemento que qualifica o crime e afeta a própria tipicidade.
Documento eletrônico VDA50209784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 981d79b5-eee0-406c-b2e3-42a05bac9cbb

4. O Tribunal de origem assentou existirem elementos probatórios que sustentam a
conclusão dos jurados, que reconheceram a existência do motivo torpe. A desconstituição da
compreensão alcançada pelos integrantes da Turma Julgadora requer incursão no acervo
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente justificada pelo cometimento
do crime na presença da filha de dois anos da vítima, o que denota especial reprovabilidade
na conduta, conforme jurisprudência desta Corte.
6. Quanto à fração de diminuição pela participação de menor importância, não se verifica
violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A dosimetria da pena
insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, desde que fundamentada em
elementos concretos, como ocorreu no caso em análise.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.399.211/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
20/5/2025
28/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE
INADMITIU O APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
específica o fundamento referente ao óbice da Súmula n. 283 do STF.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de que o
fundamento do acórdão recorrido foi efetivamente combatido nas razões do apelo especial,
mediante a transcrição de trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto
ao tema.
5. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
6. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida na
origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a Súmula
n. 182 do STJ, o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e o art. 932, III, do CPC.
7. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício ocorre por iniciativa do julgador
quando constatada flagrante ilegalidade, não vislumbrada, de plano, na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50209784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 981d79b5-eee0-406c-b2e3-42a05bac9cbb

Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada do fundamento referente ao óbice da da Súmula n. 283 do STF impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. A
impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de que o
fundamento do acórdão recorrido foi efetivamente combatido nas razões do apelo especial,
mediante a transcrição de trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto
ao tema".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.611.239/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
4/2/2025
DJEN de
;
14/2/2025
STJ, AgRg no AREsp n. 2.770.748/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.528.978/SP, Rel.
17/12/2024
3/1/2025
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
27/11/2024
6/12/2024
AgRg no AREsp n. 2.571.832/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp 2.519.384/SP, relator Ministro
27/11/2024
16/1/2025
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
20/8/2024
27/8/2024
(AgRg no AREsp n. 2.793.320/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
1/7/2025
4/7/2025

Por esses fundamentos,
ao agravo regimental, mantendo a
nego provimento
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50209784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 981d79b5-eee0-406c-b2e3-42a05bac9cbb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0176538-8
AREsp 2.939.618 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10051371720218110037
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO APARECIDO DE MORAES
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682S
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: ROSA APARECIDA DE MORAES SANTOS
CORRÉU
: TIAGO FERREIRA DA LUZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO APARECIDO DE MORAES
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682S
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551550<122740188@
2025/0176538-8 - AREsp 2939618 Petição : 2025/0055633-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:23:25
Código de Controle do Documento: 7361EA05-A462-44AF-BBBB-FAB19BB0E260